Tribunal: TJSP
Processo: 0003406-23.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto concedida pelo juízo das execuções – Requisito objetivo reconhecido – Atestado de bom comportamento carcerário – Detento em cumprimento de pena pelo delito de homicídio, com TCP previsto para 25.08.2026 - Inocorrência de óbice para a progressão – Pena longa e delito grave - Irrelevância – Exame criminológico – Desnecessidade – Decisão

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto concedida pelo juízo das execuções – Requisito objetivo reconhecido – Atestado de bom comportamento carcerário – Detento em cumprimento de pena pelo delito de homicídio, com TCP previsto para 25.08.2026 - Inocorrência de óbice para a progressão – Pena longa e delito grave - Irrelevância – Exame criminológico – Desnecessidade – Decisão mantida – Recurso improvido (voto n. 42642).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003406-23.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado EDMILSON DE MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003406-23.2020.8.26.0521 -Voto no 42642
2
VOTO No: 42642
AGRV.No: 0003406-23.2020.8.26.0521
COMARCA: SOROCABA
AGTE...: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGDO...: EDMILSON DE MEDEIROS
AGRAVO EM EXECUÇÃO Progressão ao regime semiaberto
concedida pelo juízo das execuções
Requisito objetivo
reconhecido
Atestado de bom comportamento carcerário

Detento em cumprimento de pena pelo delito de homicídio, com
TCP previsto para 25.08.2026 - Inocorrência de óbice para a
progressão Pena longa e delito grave - Irrelevância Exame
criminológico Desnecessidade Decisão mantida Recurso
improvido (voto n. 42642).
Cuida-se de agravo em execução tirado
contra r. decisão de fls. 28/29, que deferiu o
pedido de progressão ao regime semiaberto formulado
pelo sentenciado Edmilson de Medeiros, reputando
desnecessária a realização da perícia solicitada
pelo parquet, diante da inexistência de informação
nos autos que torne tal medida imprescindível para o
julgamento do pedido.
Insurgindo-se contra a decisão, aponta
o Ministério Público o desacerto da r. decisão,
aduzindo que, tendo o sentenciado praticado crime
gravíssimo,
demonstrando
se
tratar
de
pessoa
violenta, e ostentando longa pena a cumprir, deve o
agravado passar por avaliação acurada para que possa
progredir ao regime intermediário. Ao final, postula
a reforma da r. decisão, para que Edmilson seja
submetido a exame criminológico para a devida
análise do requisito subjetivo necessário para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003406-23.2020.8.26.0521 -Voto no 42642
3
progressão ao regime semiaberto (fls. 01/05).
Contrarrazões às fls. 33/39.
Decisão de manutenção às fls. 46.
A d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do agravo (fls. 56/62).
É o relatório.
Anota-se, por primeiro, que o agravado
foi condenado à pena total de 08 anos e 02 meses de
reclusão, como incurso no art. 121, caput do CP, já
tendo
resgatado,
em
17.06.2020,
24,212%
da
reprimenda
imposta,
com
TCP
previsto
para
25.08.2026,
consoante
se
depreende
do
boletim
informativo de fls. 22/23.
Volta-se o Ministério Público tão-só
contra o mérito do sentenciado, sustentando a
necessidade de ser realizado o exame criminológico.
Respeitados
doutos
entendimentos
em
sentido contrário, a r. decisão atacada apreciou, de
forma clara e objetiva, o tema submetido a
julgamento, razão pela qual subsiste por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Com efeito, observa-se que o MM. Juiz
prolator da decisão impugnada explicitou no r.
decisório os fundamentos nos quais embasou sua
convicção para o deferimento da progressão, esclarecendo que o sentenciado preencheu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003406-23.2020.8.26.0521 -Voto no 42642
4
interstício
probatório
e
vem
mantendo
bom
comportamento carcerário, segundo informado pela
Administração Penitenciária.
Salienta-se que, no tocante à verificação do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da progressão e às
alterações introduzidas no âmbito da legislação de
Execução Penal, a melhor posição parece ser a de que
o atual conteúdo do artigo 112, da Lei no 7.210/84,
não obriga o juízo executor a, automaticamente,
conceder o benefício quando este é requerido. Ele,
na verdade, faculta ao Magistrado, através do exame
do processo, que aprecie o pedido, de imediato, com
os elementos que já tem, ou então, determine que
seja elaborado o exame criminológico, ou seja,
tomada qualquer outra providência que julgue necessária. Cabe, portanto, ao juiz executor
examinar os diversos aspectos do caso, não se
limitando a verificar apenas o lapso temporal e o
bom comportamento.
Assim procedendo, age dentro da sua
prerrogativa
de
Magistrado,
de
acordo
com
a
convicção pessoal aferida pelo exame do processo.
Pela
faculdade
do
Magistrado
em
determinar, ou não, a submissão do condenado ao
exame criminológico, já decidiu o Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003406-23.2020.8.26.0521 -Voto no 42642
5
Federal, conforme RT 604/468, 603/451.
Confluindo com a posição da Corte
Suprema, a E. 10a Câmara Criminal deste C. Tribunal
de Justiça, por ocasião do julgamento do Agravo em
Execução de n. 990.08.134.722-9, j. 19.02.2009, de
Relatoria da Eminente Desa. Rachid Vaz de Almeida,
exarou o seguinte entendimento: “A realização do exame
criminológico deixou de ser obrigatória com o advento da Lei
10.792/2003, sendo que o entendimento firmado por esta C. Câmara
Criminal é no sentido da constitucionalidade da referida norma. Não
se pode negar, contudo, que o exame criminológico, embora não mais
obrigatório, serve de importante substrato ao julgador na concessão de
benefícios. E certo, também, que cabe ao juízo a determinação de sua
realização, se assim entender necessário. No presente caso, o MM.
Juízo considerou que o sentenciado possuía mérito à concessão da
benesse, fundamentando a decisão (fls. 09). Por outro lado, o
agravado não registrou óbice no boletim informativo e, segundo
informações constantes na folha de antecedentes, foi libertado em 10
de agosto de 2007, não registrando qualquer intercorrência desde
então, motivo pelo qual não há razão para infirmar a concessão do
benefício.”
Foi
o
sentenciado
condenado
pela
prática de crime de homicídio; todavia, a gravidade
do delito e suas circunstâncias são elementos que
devem ser, e foram, considerados na dosimetria da
pena. Não pode, por isso, ser o réu penalizado
quando da análise de progressão no regime prisional
em razão de fatores outros, estranhos ao cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003406-23.2020.8.26.0521 -Voto no 42642
6
da pena, mesmo porque, trata-se de sentenciado
primário, não ostenta em seu prontuário a prática de
falta disciplinar (fls. 23).
Tem aqui, portanto, inteira aplicação o
enunciado da Súmula 7181, do STF. E se o preso não
demonstra, em seu comportamento, e nem o zeloso
Promotor de Justiça indica anotações ou fatos
concretos que justifiquem sua submissão a exames
complementares, não se justifica essa exigência
baseada, tão somente, em alegações subjetivas ou
presunção não amparada por fatos ou argumentos
concretos.
Nesse
sentido,
ou
seja,
de
que
gravidade dos crimes e a longa pena a ser cumprida
não são obstáculos à progressão de regime, já
decidiu de forma reiterada o Col. Superior Tribunal
de
Justiça
(STJ-HC
107750/SP,
5a
Turma,
Rel.
Ministra Laurita Vaz, DJE 20.10.2008; HC 104988/SP,
5a
Turma,
Rel.
Ministra
Laurita
Vaz,
DJE.
30.06.2008; HC 75668/MS, 5a Turma, Rel. Ministra
Jane Silva, j. 06.09.2007).
Nesse sentido também salientou o zeloso
Procurador de Justiça, Dr. Carlos Henrique Mund, em
seu
Parecer
no
agravo
em
execução
no
990.08.083369-3: “Evidente que o Poder Legislativo
editou a Lei no 10.792/03 inspirado em princípios de
1 Súmula 718, do STF: “A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea
para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003406-23.2020.8.26.0521 -Voto no 42642
7
Política
Criminal
no
sentido
de
suavizar
o
cumprimento da pena e resolver a questão carcerária.
O resto é argumentação vazia e destituída de
qualquer fundamento jurídico relevante”.
Anota-se,
ademais,
que
uma
vez
progredido no regime de cumprimento de pena, ciente
estará o condenado da reversibilidade de tal medida,
bem
como
das
demais
inerentes
conseqüências,
merecendo, porque isento de óbices o caso concreto,
a concessão do benefício legal.
Assim,
se
o
agravado
preenche
o
requisito objetivo lapso temporal- tendo observado
o código de disciplina do presídio onde cumpre pena
no regime fechado, deve ser reconhecido o seu
direito à progressão no regime, pois esse é o desejo
do legislador. Somente circunstância comprovada
quanto ao não atendimento da lei poderia obstar a
concessão do benefício, tardando ou tolhendo sua
reinserção na sociedade.
Dessa maneira, não se vislumbra motivos
para que o sentenciado seja submetido a exame
criminológico.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
NEWTON NEVES
Relator